Tribunal: TJSP
Processo: 1014776-87.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO. Ação de restituição de valores pagos indevidamente. Parte autora que pretende a restituição de valor pago a maior à parte ré, por esta ter cobrado os serviços segundo a tabela pública, e não conforme a tabela especial prevista no contrato celebrado entre as partes. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. Relação

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO. Ação de restituição de valores pagos indevidamente. Parte autora que pretende a restituição de valor pago a maior à parte ré, por esta ter cobrado os serviços segundo a tabela pública, e não conforme a tabela especial prevista no contrato celebrado entre as partes. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. Relação contratual entre parte autora e parte ré que era indicativa de que a carga 'sub judice' se destinava a armazenamento no terminal da própria requerida, sobretudo em virtude dos preços reduzidos oferecidos na proposta comercial firmada entre as partes. Eventual redestinação da carga que, portanto, não seria de se presumir na hipótese. Impertinência da alegada falta de comunicação de redestinação com prazo de 48h de antecedência. Ausência de informação em contrário que deve ser interpretada, naturalmente, como indicativa da destinação junto ao terminal da própria ré. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000655329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014776-87.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SANTOS
BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., é apelado MARANOL SERVIÇOS ADUANEIROS
E TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014776-87.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22404
2/12
VOTO No 22404
Apelante(s): Santos Brasil Participações S.a.
Apelado(s): Maranol Serviços Aduaneiros e Transporte Internacional Ltda
Comarca: Santos - Foro de Santos/7a Vara Cível
Juiz(a): Patricia Naha
TRANSPORTE MARÍTIMO. Ação de restituição de valores
pagos indevidamente. Parte autora que pretende a restituição de
valor pago a maior à parte ré, por esta ter cobrado os serviços
segundo a tabela pública, e não conforme a tabela especial
prevista no contrato celebrado entre as partes. Sentença de
procedência.
Irresignação
da
parte
ré.
Descabimento.
Cerceamento de defesa não configurado. Relação contratual
entre parte autora e parte ré que era indicativa de que a carga
'sub judice' se destinava a armazenamento no terminal da
própria requerida, sobretudo em virtude dos preços reduzidos
oferecidos na proposta comercial firmada entre as partes.
Eventual redestinação da carga que, portanto, não seria de se
presumir na hipótese. Impertinência da alegada falta de
comunicação de redestinação com prazo de 48h de
antecedência. Ausência de informação em contrário que deve
ser interpretada, naturalmente, como indicativa da destinação
junto ao terminal da própria ré. Sentença mantida. Aplicação
do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados
para o importe de 15% do valor da condenação, nos termos do
artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente ação indenizatória, “para

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014776-87.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22404
3/12
condenar a ré à restituição do valor de R$ 76.256,60, que deverá ser
corrigido pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo a contar do pagamento e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês da citação.”, além das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
A parte ré, ora apelante, alega, em suma,
que: 1) configurou-se o cerceamento de defesa, pois a prova oral era
imprescindível para esclarecer os procedimentos operacionais praticados
pelos Operadores Portuários e a logística relacionada à chegada ao porto
(transporte marítimo) e subsequente armazenagem com destinação das
cargas a um pátio, seja portuário (caso da Apelante) ou retro portuário; 2) o
julgamento antecipado violou os princípios da ampla defesa e do
contraditório; 3) verificou-se, conforme a própria narrativa da inicial, que
o contêiner da parte 'ex adversa', concluído o transporte marítimo com sua
chegada ao porto de destino, ingressou nas dependências da recorrente sem
que houvesse apontamento de redestinação; 4) a parte autora não registrou
através do endereço eletrônico da parte ré se, para efeito de armazenagem
após o transporte marítimo, a carga seria redestinada ao pátio da SANTOS
BRASIL, hipótese em que a parte autora vincularia a carga à Proposta de
Serviços LEV262/2017, ou se seria redestinada a algum recinto
alfandegado específico; 5) sem esse apontamento da parte 'ex adversa', a
carga foi recebida com o status de 'sobra', circunstância em que o terminal
assume, obrigatoriamente, a condição de depositário da unidade de carga,
conferindo a ela o tratamento ordinário de aplicação de preços, isto é, a
aplicação da Tabela Pública informada à CODESP anualmente e publicada

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014776-87.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22404
4/12
em seu sítio eletrônico; 6) a ausência de informação sobre o contêiner
indicado na inicial ocorreu por descontrole e falta de diligência da parte
contrária, visto que ela não informou previamente à parte ré que a carga de
sua responsabilidade seria desembarcada e redestinada ao seu próprio pátio
para armazenagem, condição expressamente prevista na Proposta
Comercial LEV262/17 (fls.21), que previa a obrigatoriedade do cliente
proceder à redestinação da carga em momento anterior à atracação do
navio; 7) a redestinação, diferentemente do que entendeu o d. Juízo de
origem, é procedimento operacional regular, inerente à atividade marítimo-
portuária, e prevista no inciso III do artigo 335 do Regulamento
Aduaneiro, entendido como a “reexpedição de mercadoria para o destino
certo”; 8) não houve descumprimento do acordo ou quebra de contrato por
parte da Apelante, mas sim ausência de ato da Apelada que não redestinou
previamente (prazo de 48h) o contêiner SUDU8098525, de tal sorte que,
automaticamente, passou a ser tratado conforme o procedimento de
armazenagem ordinário, cujo preço é estabelecido pela Tabela Pública
publicada anualmente e informada à CODESP; 9) a parte contrária deu
causa à cobrança, na medida em que não atendeu aos requisitos previstos
em lei; 10) não está caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta e
o suposto dano, tampouco qualquer ilegalidade ou ilicitude, sendo de rigor,
portanto, a improcedência da ação em tela.
Houve resposta.
A parte ré manifestou oposição ao
Julgamento Virtual (fls.170).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014776-87.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22404
5/12
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Não se configurou o cerceamento de
defesa.
O Código de Processo Civil adota o sistema
do livre convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do
Julgador decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a
fase instrutória, bem como escolher os meios de prova pertinentes para o
deslinde da controvérsia, pois, se as provas que já constam dos autos forem
consideradas suficientes para fundamentar sua convicção, a produção de
outras implicaria a prática de atos desnecessários.
Em outras palavras, cumpre ao juiz,
destinatário final da prova, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014776-87.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22404
6/12
cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio
da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-
se de seu convencimento, à luz dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe
rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos. 16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010 realces não originais)
Na
presente
hipótese,
os
documentos
acostados aos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, não
havendo necessidade de outras provas, tal como a prova oral pleiteada pela
parte ré.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014776-87.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22404
7/12
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010 Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014776-87.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22404
8/12
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou procedente a presente ação deixou assentado que:
Vistos.
MARANOL
SERVIÇOS
ADUANEIROS
E
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. ajuizou ação
em face de SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A..
Alegou que, no dia 19 de junho de 2017, as partes firmaram
acordo para aplicação de tabela de preços especiais para
armazenagem e serviços no terminal da ré, com validade de
um ano após sua assinatura. Ocorre que, em 19 de junho de
2018, foi realizada a descarga no pátio da ré do contêiner
SUDU8098525,
contendo
mercadorias
de
sua
cliente
HERSHEY DO BRASIL LTDA. Verificou no sistema o valor
a ser pago pela armazenagem em 11 de julho de 2018,
deparando-se com o montante de R$ 63.925,69. Ao entrar em
contato com a ré requerendo a correção do referido valor e a
aplicação da tabela de preços especiais, foi informada que o
sistema não era capaz de fazer a alteração. Efetuou o
pagamento do valor de R$ 90.224,78 e procedeu com a
retirada das mercadorias, ainda que o cálculo baseado na tabela
especial
tenha
correspondido
a R$ 13.988,18, valor
aproximadamente 6,5 vezes inferior àquele efetivamente pago.
Objetiva, assim, a condenação da ré ao reembolso dos valores
pagos a mais, que perfazem o montante de R$ 76.256,60.
Citada, a ré apresentou contestação às fls. 69/77, aludindo que
o contêiner foi desembarcado no terminal sem destinação
prévia, não observando tal condição expressa do acordo
firmado entre as partes, razão pela qual recebeu o status de
“sobras”. Alegou que nessas circunstâncias o terminal assume,
obrigatoriamente, a condição de depositário da unidade de
carga, conferindo a ela a aplicação dos preços da tabela
pública. Anota-se réplica (fls. 122/130). É o relatório. Decido.
A documentação reunida no processo dispensa a produção de
outras provas, sendo suficientes para autorizar o julgamento
imediato da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código
de Processo Civil. Pretende a autora restituição de valor pago a
maior à ré, por esta ter cobrado os serviços segundo a tabela
pública e não conforme a tabela especial prevista no contrato
de fls. 21/24. A ré, por sua vez, alegou que não se aplica a
tabela especial aos serviços relativos ao contêiner apontado
pela autora, visto que chegou ao terminal “sem destinação, ou
seja, não havia redestinação a um recinto alfandegado
específico”, de modo que ficou sob a sua guarda, em depósito,
aplicando-se a tabela pública. Nesses termos, os pedidos da
ação são procedentes. Com efeito, a autora é despachante
aduaneira, tendo efetuado a importação de produtos de sua
cliente HERSHEY DO BRASIL LTDA., cuja fábrica é nos
Estados Unidos. Ainda, informou à autora que a cliente possui
contrato com a armadora Hamburg Sud, proprietária do navio

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014776-87.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22404
9/12
Monte Aconcágua, que por fim, possui contrato com de
atracação com a ré. Nesse passo, diante de toda relação
contratual entre autora, importadora, exportadora, armadora e
a ré, vê-se que o destino da carga era o terminal desta última,
até por que haveria o benefício de preços reduzidos decorrente
de toda a cadeia obrigacional existente. Logo, não houve a
informação de redestinação por que não havia redestinação a
ser feita. A importação foi feita visando à armazenagem do
contêiner no terminal da ré até a retirada. Se não se pretendia a
redestinação, não há que se falar em falta de comunicação de
redestinação e, por consequência, não há descumprimento da
cláusula 21 do contrato, que nitidamente se referem às
hipóteses
de
transbordo,
baldeação
e
redestinação,
procedimentos especiais previstos no artigo 355, do Decreto
6.759/2009. Consigno, ainda, que os documentos juntados pela
ré dizem respeito à pessoa diversa da autora, sendo que a carga
mencionada nos e-mails é também diversa, não havendo
qualquer relação com o contêiner objeto destes autos. Ante o
exposto, ACOLHO o pedido formulado por MARANOL
SERVIÇOS
ADUANEIROS
E
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA. em face de SANTOS BRASIL
PARTICIPAÇÕES S/A, para condenar a ré à restituição do
valor de R$ 76.256,60, que deverá ser corrigido pelos índices
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo a contar do pagamento e acrescido de juros de mora de
1% ao mês da citação. Em razão da sucumbência, arcará a ré
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor
da condenação.
A carga em referência não poderia ser
considerada como 'sobra', já que, conforme bem observado pelo d. Juízo de
origem, diante de toda relação contratual entre a parte autora e a parte ré, o
destino da carga só poderia ser o terminal desta última, sobretudo em
virtude de existir o benefício de preços reduzidos decorrente da proposta
comercial de fls.19/24.
O item 21 da proposta em exame, que
estabelece que “as redestinações devem ser enviadas com 48 horas úteis
antes da atracação do navio” (fls.21), apenas implica que a parte autora,
ora apelada, teria que informar, com a antecedência mencionada, quando

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014776-87.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22404
10/12
se tratasse de dar destino diverso à carga, não abrangendo, porém, a
hipótese em que o contêiner devesse ser armazenado no terminal da
própria ré, ficando tal destinação presumida, à falta de indicação em
contrário.
Ainda que assim não fosse, mostra-se
inegável que, a partir do momento em que a parte autora, ora apelada,
entrou em contato com a parte ré, ora apelante, solicitando a aplicação da
tabela prevista na proposta comercial vigente entre as partes, restou, pois,
afastada qualquer dúvida acerca da destinação a ser dada à carga em
comento, nada justificando, por consequente, que a apelante, mesmo
depois de cientificada a respeito, tenha insistido em aplicar a tabela de
preços geral, diversa e muito mais onerosa do que aquela contratada entre
as partes, alegando, para tanto, a ausência de comunicação de redestinação.
Observa-se, ademais, que, de acordo com o
artigo 6o da Instrução Normativa RFB, no 800, de 27 de dezembro de 2007,
“o transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações
sobre o veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive
contêineres vazios e demais unidades de cargas vazias, para cada escala
da embarcação”, de modo que o simples acesso ao sistema pela parte ré
permitiria que o terminal alfandegado identificasse previamente a carga da
parte autora envolvida na operação mencionada, com a qual possuía
acordo comercial.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença de procedência.
Tendo em vista que o apelo em tela

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014776-87.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22404
11/12
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 15% do valor
da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1014776-87.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22404
12/12
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator